Tribunal: TJES
Processo: 0004184-60.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-01-26

Ementa:
PENAL.
PROCESSO PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
AMEAÇA.
LESÃO CORPORAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVA
DAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAREM A PRÁTICA DE LESÃO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
ALEGADO BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. IMPUGNAÇÃO A SER REALIZADA NA ESFERA CÍVEL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

1.
Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova, como no caso dos autos, em que há uma filmagem que comprova as agressões sofridas. Precedentes.

2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. Precedentes.

3
. Se a indenização já foi fixada em sentença no âmbito cível, a compensação do valor mínimo fixado na esfera criminal deverá ser discutida naquela esfera, e não nesta, até mesmo porque, como dito, aqui é fixado um valor mínimo a ser discutido e, ao fim executado na vara cível.

4
. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstância judicial desfavorável. Precedentes.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004184-60.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAINER NONATO NOBRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

No mesmo sentido do E. Relator
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe

provimento.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004184-60.2020.8.08.0014

APELANTE: WAINER NONATO NOBRE

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
Wainer Nonato Nobre
em razão da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Criminal de Colatina, que o considerou como incurso nas sanções

dos
artigo
s

129, § 9º, e
147,
todos
do C
ódigo
P
enal
, com as implicações da Lei n. 11.340/06
, condenando-o à pena de

8
meses
e 29 dias
de
detenção,
a ser cumprida em regime inicial aberto, e fixado o valor mínimo de R$7.000,00 (sete mil reais) para indenização de danos causados à vítima.

Em suas razões recursais, requer o apelante:

a)
a absolvição quanto à prática do crime de ameaça;

b)
a desclassificação do crime de lesões corporais para a contravenção de vias de fato;

c)
o afastamento do valor mínimo para indenização de danos à vítima;

d)
a aplicação do instituto da suspensão condicional da pena.

Nenhuma das pretensões, contudo, merecem prosperar
.

De acordo com a denúncia, em 20 de setembro de 2019, por volta das 10:00h, na Rua Ângelo Michelangelo, nº. 128, Bairro Fioravante Marino, em Colatina, o acusado, por motivação de gênero, ofendeu a integridade física de sua ex-companheira K. S. G., bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da
autoria
e
materialidade
em relação à lesão corporal e à ameça, que estão
fartamente comprovadas
.

A
materialidade
dos delitos restou comprovada por meio do BU 40658902 de folhas 3/6, inquérito policial n. 118/2020, além das fotografias e vídeo juntados ao processo.

A
autoria
,
por sua vez, resta indene de dúvidas.

A
vítima
, ouvida em juízo, relatou que no dia dos fatos o acusado chegou em casa pela parte da manhã e que , após uma discussão, a vítima notou que o apelante ficou agressivo e correu para o quarto que tinha uma câmera de segurança, câmera essa que filmou as agressões sofridas. Relatou, ainda, que o acusado afirmou que caso ela o denunciasse, ele iria matá-la e ninguém iria acreditar na denúncia pois ele é de uma família boa e ninguém iria acreditar em uma pessoa que veio da “grota”, sendo ele uma pessoa influente.

Como se sabe, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica,
a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

Corroborando com o que foi dito pela vítima, temos juntado aos autos,
o vídeo do momento da agressão e fotos das lesões sofridas pela vítima.

Não há como, portanto, aplicar a pretendida desclassificação
, ainda que ausente laudo pericial atestando as lesões. Nesse sentido:

2. Nos "delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.009.886/MS, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 24/2/2017). 3. O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022).

Além disso, em seu interrogatório judicial, o apelante confirmou a autoria e materialidade do delito, aduzindo que realmente teve desentendimento com a vítima e acabou agredindo a mesma.

Mais inda, temos um vídeo, já mencionado, que
comprova as agressões sofridas pela vítima
,

injustificáveis,
e que não podem ser entendidas como simples vias de fato.

Julgo necessário, então, descrever a conduta reprovável praticada, para melhor compreendermos o tamanho da
violência
exercida contra a vítima.

Primeiro, vemos a vítima adentrar no
closet
, seguida pelo seu algoz,
que dá um soco na direção de seu rosto
. A vítima então, aponta o dedo para a câmera, para informar para o agressor que ele estava sendo filmado,
o que de nada adiantou
. Ele continua dando socos na vítima que, mesmo imprensada contra o móvel, tenta se defender. Na tentativa de defesa, a vítima ergue uma de suas pernas, para se proteger, momento em que o agressor a segura [a perna], puxando-a e fazendo a vítima cair desmaiada no chão.

A tese de desclassificação beira ao absurdo
.

Tenho registrado em minhas decisões o quanto esse comportamento,
fruto da sociedade machista em que vivemos
, deve ser repreendido.

Se a ausência de laudo não se presta a desclassificar a conduta para a contravenção de vias de fato, já que presentes outros elementos aptos a comprovar a prática da violência exercida,
a filmagem realizada, de igual maneira, torna impossível a desclassificação, visto que as agressões sofridas se amoldam, perfeitamente, ao crime de lesões corporais
.

A condenação, portanto, é a medida aplicável ao caso concreto.

E diga-se o mesmo quanto ao crime de ameça
.

Como se sabe, o crime de
ameça
é muitas das vezes praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
. Nesse sentido:

O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico.3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180043452, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021)

O apelante
não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar que a ameaça não foi praticada
, tampouco conseguiu infirmar as declarações prestadas pela vítima.

Mais que isso, no vídeo juntado aos autos podemos ver e ouvir ainda o apelante dizer “
eu vou te arrebentar, eu vou te arrebentar
”. Tais dizeres comprovam,
inequivocadamente
a prática do crime de ameaça, o que, aliado às declarações da vítima,
me fazem ter a
certeza
de que o apelante praticou o crime descrito no artigo 147 do Código Penal.

Quanto ao pedido de afastamento do valor mínimo para indenização de danos à vítima, sustenta o apelante que, como ele já foi condenado em processo cível a pagar a vítima em relação aos mesmos fatos, a condenação nestes autos configuraria
bis in dem
.

Nada mais equivocado.

Como se sabe, o legislador estabeleceu que o valor a ser fixado pelo magistrado criminal corresponde a apenas um mínimo a ser indenizado à vítima. Caberá sua eventual complementação em ação própria a ser proposta na esfera civil, com direito à ampla defesa por parte do demandado, na qual será discutido não mais o an debeatur, mas tão somente o quantum debeatur, como decorrência dos efeitos civis da sentença penal condenatória.

Se a indenização já foi fixada em sentença no âmbito cível,
a compensação do valor mínimo fixado na esfera criminal deverá ser discutida naquela esfera,
e não nesta
, até mesmo porque, como dito, aqui é fixado um valor mínimo a ser discutido e, ao fim executado na vara cível.

A execução do título ocorre em uma vara cível, de modo que não há
bis in idem
, já que a indenização fixada será deduzida naquela seara.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de suspensão condicional da pena, em que pese não haja óbice na concessão do benefício da suspensão condicional da pena em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a gravidade do crime praticado
não autoriza a concessão do benefício.

Ainda que de forma objetiva, o magistrado apontou a
gravidade do crime praticado
, fator subjetivo, inserido no viés discricionário do julgador do qual coaduno, que
permite a não aplicação do instituto
.

Além disso, assinalo que a
presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis podem obstar a concessão do benefício
, ante a vedação imposta pelo inciso II, do artigo 77, do Código Penal,
como no caso em análise. Nesse sentido:

Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 734.856; Proc. 2022/0103492-7; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/06/2022).

Ante o exposto,
conheço do recurso para, no mérito,
negar
-lhe

provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL.
PROCESSO PENAL.
LEI MARIA DA PENHA.
AMEAÇA.
LESÃO CORPORAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVA
DAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. OUTROS ELEMENTOS APTOS A COMPROVAREM A PRÁTICA DE LESÃO. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
ALEGADO BIS IN IDEM NA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. IMPUGNAÇÃO A SER REALIZADA NA ESFERA CÍVEL.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.

1.
Nos delitos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito propriamente dito pode ser dispensado, acaso a materialidade tenha sido demonstrada por outros meios de prova, como no caso dos autos, em que há uma filmagem que comprova as agressões sofridas. Precedentes.

2.
O crime de ameaça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico. Precedentes.

3
. Se a indenização já foi fixada em sentença no âmbito cível, a compensação do valor mínimo fixado na esfera criminal deverá ser discutida naquela esfera, e não nesta, até mesmo porque, como dito, aqui é fixado um valor mínimo a ser discutido e, ao fim executado na vara cível.

4
. Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstância judicial desfavorável. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.